Tribunal: TJES
Processo: 0000504-20.2006.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000504-20.2006.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WILSON DE OLIVEIRA PEDRONI e outros

APELADO: JOSE BROETTO ZANI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Luiza Thomaz Pedroni contra acórdão que, ao rejeitar embargos anteriores, manteve decisão reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, fixando honorários advocatícios em seu favor. A embargante alega omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e aponta risco de controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados em favor da embargante, especialmente quanto à definição entre valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios restritos à obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado especifica, de forma clara e objetiva, que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre 50% do valor do título, correspondente ao proveito econômico obtido pela embargante com sua exclusão do polo passivo.

A decisão contém fundamentação suficiente e não apresenta omissão, sendo desnecessária a reprodução literal dos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Os embargos interpostos têm nítido caráter infringente, objetivando a rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O entendimento consolidado do STJ reforça que a ausência de omissão e a existência de fundamentação suficiente afastam o cabimento dos aclaratórios com finalidade de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que fixa honorários com base no proveito econômico e explicita esse critério não incorre em omissão, ainda que não repita os termos do art. 85, §2º, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de efeitos modificativos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A fundamentação clara e suficiente afasta a alegação de omissão, mesmo diante de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de Declaração interpostos
por
MARIA LUIZA THOMAZ PEDRONI
contra o
A
córdão
ID 10246572
,

que,
à unanimidade,
negou provimento aos embargos de declaração anteriormente
interpostos em face de
JOSÉ BROETTO ZANI
, mantendo o acórdão que reconhece
u
a ilegitimidade passiva da embargante e determin
ou
sua exclusão do polo passivo da demanda, bem como fix
ou
os honorários sucumbenciais.

Em suas razões ID 10538528,
a embargante
alega, em síntese,
a
que
o acórdão é omisso, pois

(
1
)
o v. acórdão é omisso quanto à definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência arbitrados em seu favor, ao reconhecer-se sua ilegitimidade passiva, especialmente por não esclarecer se a base seria o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa;
(2)
tal omissão poderá gerar controvérsias futuras na fase de cumprimento de sentença.
Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios
inter
postos, com
efeito
modificativo e
pra fins de
prequestiona
mento.
Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios
inter
postos, com
efeito
modificativo e
pra fins de
prequestiona
mento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
da
embargante
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

No tocante à alegada
omissão
na
base de cálculo da
fixação dos honorários de sucumbência arbitrados em favor da embargante, verifica-se que não subsiste o vício apontado.

Consoante registrado expressamente nas notas orais constantes do acórdão embargado (ID 6801236), os honorários foram fixados nos seguintes termos:
“Então, como o proveito econômico dela seria só de 50% (cinquenta por cento), realmente, fica fixado em 10% (dez por cento), sobre esse proveito econômico, que corresponde a 50% do valor daqui do título”.

Portanto, o acórdão foi claro ao definir que os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor correspondente a 50% do título, refletindo o proveito econômico obtido pela exclusão da embargante do polo passivo da lide.

A redação é objetiva e suficiente para a compreensão da base de cálculo dos honorários, sendo desnecessária a reprodução literal dos critérios do art. 85, §2º, do CPC. A menção ao proveito econômico não deixa margem de dúvida sobre a incidência dos honorários sobre metade do valor do título.

Como se pode aferir, o acórdão embargado apreciou expressamente a questão levantada por meio dos presentes aclaratórios, de modo que se afasta a omissão alegada.

Sendo assim, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento d
o

recurso

interposto
, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para
correção d
os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.